Tribunal: CARF
Processo: 10510.720845/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720845/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.420 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
DIRCE DOS SANTOS LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. DATA DE INÍCIO.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão recebidos por
pessoa portadora das doenças indicadas pela legislação tributária, conforme
reconhecido por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Município.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida, o cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos
acumuladamente deve observar o regime de competência, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido adimplidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, para que os rendimentos recebidos acumuladamente
sejam calculados pelo “ regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas
vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720845/2011-80
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720845/2011-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.14 a 19) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Lucia Rosa Silva Santos no valor de R$
25.435,25 consolidado em 28/02/2011, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2008, em razão de trabalho de malha em que se apurou
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave.
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.39) do lançamento em 18/02/2011.
A impugnação de fls. 04 a 12 foi protocolada em 03/03/2011, na qual o sujeito passivo
defende, em apertada síntese, que é aposentado por ser maior de 65 anos de idade e que
é portador de doença grave desde antes de 2002, conforme comprovam os documentos
que junta à peça impugnatória.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. DATA DE INÍCIO.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão recebidos por pessoa
portadora das doenças indicadas pela legislação tributária, conforme reconhecido por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Município.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados sob a sistemática
de rendimentos recebidos acumuladamente; e
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720845/2011-80

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Isenção por moléstia grave
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e conter os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores.
A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é assegurada pela Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o inciso XIV, atualizado pelo art. 47 da Lei no 9.250, de 1995, e
combinado com o artigo 30, § 1o da Lei no 9.250, de 1995, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão."
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995 especificou a forma como deve ser comprovada a
moléstia, requisito essencial para comprovação da isenção:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Portanto, a lei 7.713/88 impõe dois requisitos para que os rendimentos sejam
considerados isentos:
· que os rendimentos sejam decorrentes de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão;
· a doença esteja arrolada no inciso XIV, artigo 6o, e seja comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados e dos Municípios.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720845/2011-80

Resta saber, inicialmente, qual a natureza jurídica dos rendimentos recebidos do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para saber se eles se enquadram como
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, conforme previsto na lei retrotranscrita.
Conforme documentos apresentados durante o procedimento de malha fiscal, constata-
se que:
· o contribuinte ajuizou ação judicial trabalhista (processo no 052.89.1589-01) contra o
extinto Instituto de Administração Financeira de Previdência e Assistência Social –
IAPAS, no ano de 1989, pleiteando o pagamento de diferenças referentes à incidência
de URP nos meses de outubro de 1987 até outubro de 1988, obtendo decisão judicial
parcialmente favorável (fls.56 a 59);
· as planilhas de cálculo referentes ao processo judicial no 01.02.1589/89 informam que
o sujeito passivo recebeu diferenças salariais referentes aos meses de outubro de 1987
até dezembro de 1990 (fls.61 a 63);
· em 14/02/2007 foi expedido alvará judicial para pagamento ao sujeito passivo da
quantia devida em razão do processo judicial no 0102-1589/89 (fl.65);
· em 22/02/2007 foi creditado na conta corrente do sujeito passivo o pagamento de R$
84.394,74 referente ao processo judicial no 0102-1589/89 (fl.70), valor considerado pela
autoridade lançadora como tributável (fl.16);
· o ato de aposentadoria do sujeito passivo foi publicado em Diário Oficial no dia
19/04/1995 (fl.73);
· foi diagnosticado início da doença codificada sob no CID 50.8 (neoplasia maligna) em
09/05/2002 (fls.74 e 75).
A partir dessas informações documentadas nos presentes autos, constata-se que os
rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social em 22/02/2007 não
se referem a proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, mas sim a diferenças
salariais, situação fática que não se subsume à regra de isenção determinada na
Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI.
Logo, tais rendimentos não são isentos do imposto de renda.
Informa-se, por fim, que o contribuinte faz jus à essa isenção em relação aos proventos
de aposentadoria recebidos somente a partir de 09/05/2002.

Rendimentos recebidos acumuladamente
Por outro lado, ainda que a composição das verbas esteja correta no acórdão de
primeira instância, o imposto devido pelo recorrente deve ser recalculado.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.

Conclusão
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720845/2011-80

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 127
DF CARF MF
Original